Tribunal: TJDFT
Processo: 0752281-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moulay El Housseine El Idrissi Mendili contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 77222915 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0711323-25.2019.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., GoldFarb Incorporações e Construções S.A. e PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, indeferiu pedido de reconsideração com espeque na submissão do crédito excutido ao juízo universal e manteve a decisão de suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias com fulcro na instauração da recuperação judicial catalogada no Id 76082608 do processo de referência. Em razões recursais (Id 22140871, p. 3-7), o agravante, argumenta que apenas os créditos constituídos anteriormente ao recuperação judicial a ela se submetem. Concretamente, assevera haver transitado em julgado a sentença exequenda depois que foi deferido o processamento da recuperação judicial. Por esse motivo, entende que o crédito excutido não é atraído pelo juízo universal e o processo de cumprimento de sentença deve prosseguir. Ao final, requer seja conhecido o presente agravo e consequentemente provido para reformar a r. decisão que indeferiu o pleito, ora agravada, para que seja realizado o prosseguimento do feito possibilitando assim o início fase executória na presente ação, com o fito de promover a satisfação do crédito. Preparo recolhido (Ids 22140874 e 22140875). Esta relatoria concedeu oportunidade ao agravante para esclarecer a tempestividade do recurso (Id 22309066), todavia ele não se manifestou (Id 22818986). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. A r. decisão em que o juízo de origem determinou a suspensão do processo de cumprimento de sentença movido pelo agravante (Id 76082608 do processo de referência) foi proferida em 3/112020. Em 13/11/2020, o agravante protocolou pedido de reconsideração (Id 77095456 do processo de referência). Inegável, portanto, ao menos nesta data, ele estava ciente do teor da decisão de suspensão do processo. O indeferimento do pedido ocorreu em 16/11/2020 (Id 77222915 do processo de referência). A disponibilização no DJe aconteceu em 18/11/2020 (Id 77389689 do processo de referência). O pedido de reconsideração apresentado pelo agravante/exequente não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Como ele estava ciente do pronunciamento judicial de suspensão do processo de cumprimento de sentença ao menos desde 13/11/2020, quando protocolou o referido pleito para reconsideração, a interposição deste agravo de instrumento em 11/12/2020, quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a de suspensão do processo de cumprimento de sentença e não a do pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe a contagem do prazo para a interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;